Tribunal: TJDFT
Processo: 0702715-78.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702715-78.2023.8.07.0007 RECORRENTE: MARLUCE NEIDE DE SOUSA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO E DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS REALIZADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. MARGEM ESTABELECIDA EM LEI. LIMITAÇÃO. POSSIBILIDADE. EMPRÉSTIMOS DESCONTADOS EM CONTA CORRENTE. LIMITAR DESCONTOS NA REMUNERAÇÃO CREDITADA EM CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. RETENÇÃO DA QUASE TOTALIDADE DOS RENDIMENTOS DA RECORRENTE. DEMONSTRADO. NECESSIDADE DE SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. PRINCÍPIO DO MÍNIMO EXISTENCIAL E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE PROVAS DOS ELEMENTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA REFORMADA. 1. Como se sabe, o salário, diante de sua natureza alimentar, é instituto protegido constitucionalmente (art. 7o, inciso X, da CF/88) contra eventuais abusos contra ele impingidos, dentre os quais se encontra a retenção dolosa ou o desconto de sua integralidade ou quase totalidade por instituições financeiras. 2. Mesmo nos casos em que não está presente ato ilícito decorrente da concessão irresponsável do crédito, possível a limitação excepcional dos pagamentos de empréstimos bancários, de modo a resguardar o patrimônio mínimo da parte apelada e, consequentemente, sua subsistência e a de sua família, sobretudo quando as peculiaridades do caso concreto demonstram que a devedora sofreu revisão no valor total de sua pensão e os descontos perpetrados pela instituição bancária tinham o poder de subtrair a totalidade dos rendimentos percebidos mensalmente. 2.1. Verificado, na hipótese, situação de extrema excepcionalidade (mínimo existencial e dignidade da pessoa humana) haja vista que constatado a retenção da quase totalidade dos rendimentos da agravante, deve ser aplicado uma limitação razoável (distinguishing Tema 1085 STJ). 3. O art. 373 do CPC distribui o ônus da prova de acordo com a natureza da alegação fática a ser comprovada. Nesse panorama, ao autor cabe provar as alegações concernentes ao fato constitutivo do direito afirmado, ao passo que ao réu cumpre demonstrar os fatos negativos, extintivos e modificativos da pretensão deduzida por aquele. Na incerteza sobre o fato constitutivo do direito postulado, essa deve ser suportada pela parte autora, por meio da improcedência dos pedidos deduzidos na inicial (CPC, art. 373, I). 3.1. Se as provas juntadas pela parte autora não se mostraram suficientes para demonstrar a existência dos elementos da responsabilidade civil da parte ré, especialmente no tocante à conduta ilícita da instituição bancária, a improcedência dos pedidos de reparação de danos morais é medida que se impõe. 4. Recurso parcialmente provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 186, 187, 927 e 944, todos do Código Civil, por haver sido comprovado que o comportamento lesivo teria ensejado efetivo abalo psicológico, razão pela qual entende que faria jus à compensação por danos morais; e c) artigo 85 do CPC, asseverando que, caso haja condenação, a verba de sucumbência deve ser readequada com base no valor da causa. Defende que a questão relativa aos honorários sucumbenciais trata-se de matéria de ordem pública. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome da advogada Érika de Sousa Correia, 48466 OAB/GO. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 489, § 1o, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, pois as “questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15” (AgInt no AREsp 2.178.942/PB, relator Ministro Marco Buzzi, DJe 10/3/2023). A corroborar: AgInt no AREsp 2.417.612/PR, relator Ministro Herman Benjamin, DJe 19/4/2024. Igualmente o inconformismo não deve seguir quanto à suposta ofensa aos artigos 186, 187, 927 e 944, todos do CC, uma vez que restou assentado no aresto resistido: “não houve demonstração de condutas praticadas pelo banco que justificassem sua condenação na obrigação de reparar eventuais danos morais sofridos (...). Isso porque os elementos de prova produzidos nos autos não demonstram de forma contundente os elementos da responsabilidade civil” (ID 61084797). Logo, para infirmar a conclusão a que se chegou o órgão julgador seria indispensável o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Da mesma forma, o recurso não pode transitar em relação à contrariedade ao artigo 85 do CPC, na medida em que a tese recursal, a despeito da oposição dos embargos de declaração, não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas em nome da causídica Érika de Sousa Correia, 48466 OAB/GO. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027